Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-53.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-53.2016.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILDEVAN DE SANTANA Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2) Advogado(s):RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, LARISSA SENTO SE ROSSI, Lisandra Dourado registrado(a) civilmente como LISANDRA LUIZA CALIXTO DOURADO, ROBERTO DOREA PESSOA, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE DOCUMENTOS, CHEQUES E CARTÕES. INCONSISTÊNCIA NAS DATAS DOS CHEQUES IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE CONTRAORDEM. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM AVAL DO AUTOR CELEBRADO ANTES DO SUPOSTO FURTO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos realizados em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada contra instituições financeiras. O autor sustenta que foi vítima de furto de documentos e talões de cheques e que houve compensação indevida de cártulas. Além disso, nega vínculo com contrato de financiamento e afirma ter sido incluído indevidamente em cadastros restritivos de crédito. Requer indenização por danos morais e materiais, pagamento de lucros cessantes e exclusão das anotações negativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais: (i) Definir se a compensação de cheques impugnados decorreu de falha na prestação do serviço bancário; (ii) Verificar se a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ocorreu por contratação fraudulenta ou inexistente; (iii) Examinar a existência de dano moral, material e lucros cessantes indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Inicialmente, a gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a impugnação apresentada pelo banco réu não foi acompanhada de prova apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência do autor. 2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14; Súmula 297/STJ). Todavia, a responsabilidade pressupõe demonstração de falha no serviço e nexo causal com o dano, ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, inciso I), não suprido no caso concreto. 3. O autor afirma ter sido vítima de furto em 18/11/2015, tendo apenas lavrado os Boletins de Ocorrência em 29/12/2015 (IDs. 82316750 e 82316749). Os documentos juntados aos autos revelam que os cheques impugnados foram emitidos em datas anteriores ao suposto furto, o que inviabiliza a narrativa apresentada (IDs. 82316756 e 82316755). 4. Não foi comprovado que houve contraordem válida em relação aos cheques que motivaram a inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), conforme ID. 82320458, afastando qualquer falha imputável à instituição financeira. 5. No tocante ao contrato de financiamento, o Banco Santander S. A. apresentou cópia integral do instrumento (ID 82320425), datado de 23/10/2015, portanto também anterior ao alegado furto, contendo a assinatura do autor como avalista e acompanhado de seus documentos pessoais. Consta, ainda, instrumento particular de reconhecimento de união estável firmado entre o apelante e a contratante (ID. 82320426), reforçando o vínculo entre as partes e a autenticidade do negócio jurídico. 6. A negativação decorreu do inadimplemento contratual regular. Ademais, restou comprovado que houve notificação extrajudicial prévia (ID. 82320441), enviada ao endereço constante do contrato, afastando qualquer irregularidade na inscrição. 7. Inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte das apeladas. A narrativa do autor encontra-se desconstituída por elementos objetivos constantes dos autos, não havendo prova de fraude. Ausentes ilícito, dano e nexo causal, não há dever de indenizar por danos morais, materiais ou lucros cessantes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 899; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 3º, §2º; CPC, arts. 85, §11, 373, I. STJ, Súmulas 297 e 359. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8000082-53.2016.8.05.0248, em que figuram como apelante GILDEVAN DE SANTANA e como apeladas BANCO BRADESCO S/A e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239/M